Tribunal: STF
Processo: RHC 209147
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO APLICADA INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.